Tribunal: STF
Processo: ARE 1387627
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-16) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ELEMENTO REFERENTE À COR. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA SANÇÃO BASE E DE MULTA. SUSPENSÃO DA PENA. ISENÇÃO DAS CUSTAS. EXCLUSÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Comprovadas a autoria e materialidade do crime de injúria racial, qualificada pelo elemento referente à cor, bem como o elemento subjetivo do tipo, improcedente o pleito absolutório. 2 - Procedendo com desacerto o julgador na avaliação de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, comporta abrandamento a reprimenda. 3 - Em observância ao princípio da proporcionalidade reduz-se a pena de multa. 4 - Não há que se falar em suspensão condicional da pena, que possui aplicação subsidiária, quando deferida a substituição por restritivas de direitos. 5 - A reparação mínima dos danos causados à vítima pela infração é norma cogente (inc. IV, do art. 387, do CPP), dever do magistrado fixá-la na sentença. 6 - Faz jus à assistência judiciária gratuita o processado defendido todo o processo por defensor nomeado. 7 - Apelo conhecido e parcialmente provido.” (eDOC 11, p. 15)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 17, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-12), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso IX; 133 e 220, §§ 1º e 2º, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 1-13).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 24, p. 1-3; eDOC 25, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 28, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 27, p. 1-9). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.038.689/GO. Após o julgamento de agravo regimental (eDOC 53, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado aos 3.6.2022, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 59, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 66, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    No mérito, razão não assiste ao recorrente. As instâncias ordinárias, soberanas que são na apreciação dos pressupostos fático-probatórios, concluíram pelo cometimento do crime de injúria racial, tendo o acórdão impugnado estabelecido que (fls. 547-551): 



    A denúncia narra que JOEL PIRES DA SILVA JUNIOR no dia 13 de fevereiro de 2016, por volta das 13h30min, utilizando-se de uma emissora de rádio, denominada Rádio Edéia FM, na cidade de Edéia/GO, injuriou Hermes Pereira Vidigal, denominada Rádio Edéia FM, na cidade de Edéia/GO, injuriou Hermes Pereira Vidigal, ofendendo-lhe a dignidade, mediante a utilização de elementos referente à cor. 



    Segundo consta, no dia e horário em questão, durante a apresentação do programa UPQI, o denunciado proferiu as seguintes palavras: ‘nós precisamos de um movimento iluminista nessa cidade, para tirar essa negritude que existe no Judiciário. E não é referência a sua cor não, porque você não deveria nem ser negro, porque tem negro bom demais no mundo que construiu esse país’. 



    Para a configuração do delito em deslinde, conhecido como injúria preconceituosa ou racismo impróprio (artigo 140, § 3, do Código Penal), o agente deve ter a consciência de estar ofendendo a vítima em relação à sua raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, ou seja, é necessário o especial fim de discriminar. 



    A autoria e materialidade delitiva estão sobejamente demonstradas pela representação da vítima (fl. 05), arquivo de áudio (fl. 06), bem como pelos depoimentos colhidos (mídia audiovisual de fl. 143). 



    Hermes Pereira Vidigal, vítima, contou em juízo que tomou conhecimento do fato, pois este foi amplamente divulgado, uma vez que o acusado utilizou-se de seu programa em uma emissora de rádio da cidade para proferir a injúria. De início Joel fez várias acusações contra sua honra, o que originou processos de difamação e calúnia que já foram instaurados. Em dado momento, o processado falou que a vítima já estava em Edéia há vinte anos, que o povo não aguentava mais, e que seria necessário um movimento iluminista na cidade para tirar essa negritude do poder. O termo negritude foi utilizado em decorrência de sua cor, por ser negro e estar na comarca há vários anos. Depois, querendo fazer uma ressalva no que havia dito, mas piorando a situação, disse que ele não poderia nem ser negro, porque existem muitos negros bons que fizeram coisas boas pelo Brasil. Assim Joel enfatizou ainda mais a exclusão da raça negra, pois sugestionou que todos os negros são de má índole e a exceção são os bons que: construíram alguma coisa no país, ficando mais enfática a discriminação racial. O impacto foi muito grande, sendo divulgado em todas as redes sociais. Houve repercussão entre a classe de juízes, entre advogados que militam na comarca, alguns seguimentos sociais, que inclusive prestaram solidariedade. Tudo isso, causou um enorme constrangimento pessoal, em sua família, deixando todos muito abalados. Que nunca teve nenhuma desavença com o processado. Antes de fazer a injúria em si, Joel falou que a vítima o perseguia, que o prejudicava em seus processos, que seria corrupto, ladrão, agiota, caloteiro, acusações que estão sendo apuradas no outro processo. A injúria racial foi o arremate de tudo o que ele já vinha falando. Sentiu-se humilhado e constrangido. A intenção de Joel foi realmente causar constrangimento, inclusive o acusado disse que ele deveria ir embora, juntar suas trouxas, aposentar, porque não teria dignidade nem para ir pra outra comarca, o judiciário não merecia a sua pessoa como magistrado. Sentiu que toda a raça negra foi ofendida. O processado, enquanto atuava como advogado, nunca foi desrespeitoso. Em novembro de 2015 Joel ficou insatisfeito com uma decisão proferida em um dos processos que atuava, e por isso representou ao CNJ, sendo que a corregedoria apurou o fato e o arquivou. Que o processado era o apresentador do programa na rádio, com horário fixo em uma rádio comunitária. Não tem conhecimento se o programa tinha algum patrocinador (mídia audiovisual de fl. 143). 



    O processado, por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afirmou que realmente falou o que está nos autos, mas sem o intuito de fazer injúria racial. Que no contexto geral fez algumas acusações em relação a Hermes, disse que ele era caloteiro, agiota e enquanto utilizava várias palavras pejorativas, em momento nenhum fez referência à sua raça ou à sua cor. Em relação ao trecho que faia sobre a negritude do poder judiciário, justifica que além de advogado, é licenciado em história e ministrava aulas dessa matéria, por isso a sua referência seria apenas em termos históricos, uma vez que disse que Edéia precisava de um movimento iluminista, sendo que o iluminismo foi um movimento intelectual que tinha como objetivo trazer as luzes da razão à escuridão que seria a idade média. O seu intuito foi dizer que, assim como a Europa saiu das trevas, a cidade de Edéia também precisaria sair, já e a conduta do magistrado naquele momento era de certa nebulosidade. Admite ue tenha errado ao usar o termo negritude porque sua intenção era usar os termos escuridão, nebulosidade. E a ressalva que fez foi no sentido de que não tinha nada contra cor ou raça da vítima, pelo contrário, tem um irmão negro, amigos negros e nunca teve problema com nenhum deles. Que se colocou mal, usando um termo inadequado, mas sem o intuito de ofender a sua raça. A rádio é comunitária, e a associação disponibilizou um horário para realização de seu programa, chamado Hora OPQI, em virtude de um curso preparatório para vestibular que leva o mesmo nome, onde ministrava aulas. O programa tinha o viés educativo. Que em novembro de 2015 fez uma representação ao CNJ contra o juiz, e opôs exceção de suspeição nos processos em que figurava como parte, porém, Hermes não se deu por suspeito. Por conta disso, foi perseguido e ficou mal quisto na cidade, perdeu vários clientes. Por isso utilizou o programa para que o juiz se desse por suspeito. Quis deixar claro que o fato do Dr. Hermes ser negro ou não, não interferiria em sua opinião sobre ele. Quis dizer que a vítima não era uma pessoa boa, independente de ser negro ou não. Tinha conhecimento da repercussão que sua fala poderia causar na cidade, mas não em relação à raça e cor da vítima. Que Hermes já teria dito a outros cidadãos que ele não seria um bom advogado. Que estava consciente de todos os seus atos (mídia audiovisual de fl. 143). 



    Nesse trilhar, ressai incontroverso que o processado proferiu a frase ‘nós precisamos de um movimento iluminista nessa cidade, para tirar essa negritude que existe no Judiciário. E não é referência a sua cor não, porque você não deveria nem ser negro, porque tem negro bom demais no mundo que construiu esse país", se referindo à vítima, no programa de rádio apresentado por ele e veiculado para toda a cidade de Edéia. 



    Busca a defesa a absolvição por ausência de dolo específico ao argumento de que o apelante não teve a intenção de menosprezar a cor ou raça da vítima.



    Contudo, restou demonstrado que Joel não queria simplesmente injuriar a vítima, mas o fez em razão de sua cor. 



    Ora, o processado tinha plena consciência do alcance de suas palavras, uma vez que apresentava o programa semanalmente na rádio da cidade. Além disso, trata-se de advogado, atuante na área penal, além de ministrar aulas no município, não sendo razoável a tese de que apenas tenha confundido os termos e se expressado mal. 



    JOEL afirmou que a negritude deveria ser extirpada do poder judiciário da comarca de Edeia, o que a sua intenção de denegrir e ofender a vítima em razão de sua condição racial, já que esta é da raça negra e atua como Juiz Direito naquela comarca. 



    Além disso, ao afirmar que Hermes não deveria ‘nem ser negro, porque tem negro bom demais no mundo que construiu esse país’, ultrapassa os limites da intimidade do ofendido e alcança toda a raça, uma vez que coloca os ‘negros bons que construíram esse país’ como parcela de exceção, deixando o restante da raça negra em uma condição de inferioridade. 



    Lado outro, ainda que se admita que o processado tenha se referido ao movimento intelectual iluminista, em contraposição à chamada Idade das Trevas, sua afirmação ‘teve caráter notoriamente depreciativo da raça negra, uma vez que fez analogia entre a cor da pele do magistrado, sua conduta e um período negativo da História da humanidade’, conforme ponderado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (fl. 249-v). 



    Perceptível que a conclusão em sentido diverso, antes de tudo, demandaria a incursão aprofundada em pressupostos fático-probatórios dos autos, o que não seria possível conforme teor da Súmula 279/STF, e ainda nos moldes do precedente em destaque: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUADRO PENALMENTE RELEVANTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Ao menos nesta via estreita, é possível verificar que os fatos descritos na denúncia amoldam-se, em tese, ao delito de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, sobretudo porque indicado o dolo, representado pela livre e consciente vontade de ofender, macular e magoar a honra alheia, além do elemento subjetivo especial do tipo, consistente em discriminar o ofendido por motivos de raça, cor ou etnia. 2. Apresentado quadro de relevo para esfera penal, não há que se falar em flagrante ilegalidade a justificar a extinção da ação penal por atipicidade da conduta. 3. Ainda, ‘o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 4. Agravo a que se nega provimento. 



    (HC 180132 AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020, publicado em 02.04.2020)



     



    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 66, p. 3-8; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente